Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A elevada quantidade de lesões e o atingimento em regiões visíveis a terceiros excedem os limites da elementar do tipo, permitindo a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.
2. A vítima relatou que o que ensejou o início da agressão foi o ciúme que o acusado sentia dela, o que revela motivo fútil apto a atrair a incidência da agravante prevista no art. 61, II, a, do Código Penal.
3. Condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.
4. Mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação provido.